Tribunal: STF
Processo: HC 108481
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Peculato. Pretensão de redução da pena-base ao patamar mínimo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, o que é vedado na via processual eleita. Precedentes. Alteração do regime prisional estabelecido. Inadmissibilidade, diante das condições subjetivas do paciente, devidamente justificadas pelas instâncias ordinárias. Impossibildade de revisão da matéria na via eleita. Ordem denegada.



    1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de pedido de mitigação da pena quando sua fixação tiver apoio nas circunstâncias constantes do art. 59 do Código Penal.



    2. A dosimetria levada a efeito na instância ordinária não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena. O STJ analisou as circunstâncias previstas no art. 59 do CP e estabeleceu a pena aplicável ao paciente fundamentando-se nas circunstâncias indicadas no art. 59 do CP.



    3. Em relação ao regime prisional fechado estabelecido para início do cumprimento da reprimenda carcerária, é incompatível com a via estreita do habeas corpus a análise dos elementos de convicção acerca das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente na sentença condenatória, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.



    4. É possível ao magistrado, na apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a manter a pena privativa de liberdade, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da medida privativa de liberdade do indivíduo.



    5. Writ denegado.